Tribunal: STF
Processo: RE 73778
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
1. DO QUE EXPRESSAM A LEI DELEGADA N. 6/62 (ART.8), O DL. N.224/67
(ARTS.1 E 3), O DL. N. 200/67 BEM SE COMPREENDE QUE A COMPANHIA
BRASILEIRA DE ALIMENTOS (COBAL), NA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA
ATUALMENTE O SEU CAPITAL, OUTRA ENTIDADE NÃO E SENAO EMPRESA PÚBLICA,
E QUE, ASSIM, TENDO EM VISTA O QUE DISPOEM OS ARTS. 110 E 125, I, DA
CONSTITUIÇÃO, A JUSTIÇA FEDERAL COMPETE CONHECER DE RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA PROPOSTA CONTRA A REFERIDA COMPANHIA.
2. PRECEDENTES DO STF.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.